Tribunal: TJDFT
Processo: 0722814-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722814-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MOTA FARIAS ASSESSORIA REPRESENTACAO E COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA, FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 235934393, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Mota Farias Assessoria Representação e Comércio de Armas e Munições Ltda e Francisco Suerlandio Farias Ferreira, indeferiu os pedidos de diligência patrimonial via sistema Sniper e de inclusão dos nomes dos executados no Serasajud. Nas razões recursais (ID 72661849), o Agravante sustenta, em síntese, que a utilização do Sniper é legítima e necessária à efetividade da execução, por permitir a identificação de vínculos empresariais e ativos ocultos, sendo medida compatível com os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Quanto à inclusão dos nomes dos executados no Serasajud, afirma tratar-se de prerrogativa legal do credor, prevista no artigo 782, § 3o, do CPC/15, cuja aplicação independe de esgotamento de outras medidas. Defende a existência de periculum in mora, à alegação de que, com o indeferimento da medida, o feito permanecerá arquivado, aumentando o risco de prescrição intercorrente, bem como a possibilidade de alteração patrimonial dos devedores. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para o deferimento imediato das medidas pleiteadas. Preparo comprovado (ID 72673917). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia o periculum in mora, pois a manutenção do arquivamento provisório dos autos não gerará risco de perecimento do direito do Agravante antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Acrescente-se que a alegação genérica de risco de dilapidação de bens é insuficiente para justificar o perigo de dano. Registre-se que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da referida pesquisa via Sniper, o que inviabiliza reconhecer, também, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator